Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-58.2021.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PJe
Conflito de Competência n. 1001484-58.2021.8.11.0020
Suscitante: Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Suscitado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT contra o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT em relação ao Inquérito Policial n. 1001484-58.2021.8.11.0020, instaurado para apurar crime de estupro de vulnerável supostamente perpetrado por Severino de Oliveira Dutra, tendo por vítima Amanda da Cruz Gonçalves, neta da companheira do investigado.
Depreende-se dos autos que, em 13 de outubro último, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, consignando que, no âmbito daquela comarca, por força do Provimento n. 8/2007 do Conselho da Magistratura, “a competência para o processo e julgamento das demandas decorrentes de violência doméstica é da 1a Vara Cível e Criminal” (Id. n. 107667960).
Ocorre que, no dia 19 do mesmo mês, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT também se deu por incompetente, asseverando que “resta patente a ausência de violência de gênero” e que “a simples presença de vítima do sexo feminino não dá ensejo a incidência da Lei n. 11.340/06, notadamente quando deve ocorrer efetiva vulnerabilidade/hipossuficiência da mulher”. Com tais considerações, suspendeu o inquérito e suscitou o vertente conflito (Id. n. 107667963).
É o relatório.
Inicialmente, observo que é de se questionar a caracterização de hipótese legítima de conflito de competência. Isso porque o que se tem, até o momento, é apenas um inquérito policial, sem que o titular da ação penal, a saber, o Ministério Público, tenha externado sua opinio delicti mediante o oferecimento de denúncia – esta, sim, apta a ensejar a definição do juízo.
A propósito, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 14.a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO, AMBOS DA CAPITAL – DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA DIANTE DA POSSÍVEL CONDIÇÃO DE VULNERÁVEL DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉFICIT COGNITIVO – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.
2. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos perante os quais eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n.o. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas” (TJMT, Conflito de Competência n. 0020653-16.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.9.2021; data da publicação: 14.9.2021).
Frise-se que, na espécie, embora ambos os juízos tenham proferido despachos determinando a abertura de vista dos autos ao parquet (Id. n. 107667956 e 107667961), ou as manifestações ministeriais não foram inseridas neste incidente virtual, ou os próprios magistrados, antecipando-se aos respectivos pareceres, proferiram as decisões de declínio de competência, sem oportunizar ao Ministério Público a devida manifestação.
Nesse contexto, com fulcro no artigo 205 do Regimento Interno desta Corte Estadual, designo o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência referentes ao processo de origem; outrossim, consoante os artigos 116, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Penal, determino a notificação de ambos os juízos para que apresentem as informações que reputarem necessárias no prazo de 15 dias, bem como a intimação dos representantes ministeriais que oficiam perante as referidas unidades judiciárias, para que se manifestem a respeito da matéria, no mesmo prazo, a fim de se verificar se se cuida ou não de mero conflito de atribuições.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal